Tribunal: STF
Processo: ARE 1347469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33 , CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI 11.343/2006.



    1) NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A TRAFICÂNCIA. DESPROVIMENTO. DELITO SOBEJAMENTE COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE SE COMPROVAR A MERCANCIA DA DROGA. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É PLURINUCLEAR, OU SEJA, CONSUMA - SE COM A PRÁTICA DE QUALQUER VERBO - NÚCLEO DO CAPUT DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE PARA A DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, AO ARGUMENTO DE QUE O APELANTE É USUÁRIO DE DROGAS, E QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA O DELITO DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DROGA DESTINAVA -SE AO CONSUMO PESSOAL.



    4) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. PROVIMENTO. APELANTE QUE É RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU MÍNIMO (1/6). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SÃO ELEMENTOS APTOS A MODULAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES.



    5) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. DESPROVIMENTO. APELANTE QUE RECEBEU DROGAS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PELO CORREIO.



    6) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 , INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.



    7) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. BENS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO PARA A UNIÃO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e XLVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2. 4. Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06



    A defesa do apelante busca a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, asseverando que o sentenciado é primário, de bons antecedentes e estudante universitário.



    O juízo a quo deixou de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme trecho da r. sentença: 



    (...)



    Assim, observa -se que o juízo a quo afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, considerando a lesividade e quantidade da substância apreendida (80 comprimidos de ecstasy), bem como a suposta habitualidade criminosa do apelante, por conta de uma mensagem recebida por ele no ano de 2016.



    (...)



    Percebe -se, portanto, que a lei exige requisitos cumulativos para a aplicação deste privilégio, de modo que, faltando um destes, não se pode falar em sua concessão.



    Assiste razão ao pleito defensivo. Depreende -se dos autos que o sentenciado é primário e de bons antecedentes. Com relação à dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa, não há provas cabais nesse sentido, como será demonstrado. 



    Ora, os argumentos utilizados pelo juízo a quo não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista §4º, do art. 33, da Lei de Drogas . A quantidade (bem como a lesividade) da droga apreendida não é excessivamente alta a ponto de indicar, com a certeza necessária, o envolvimento do acusado com organização criminosa ou sua dedicação à atividade criminosa, tratando - se de 80 (oitenta) comprimidos de ecstasy.



    Com relação ao segundo argumento apontado pelo magistrado sentenciante, acerca do Auto de Constatação de Aparelho Celular (mov. 175.2), tem -se uma única mensagem recebida pelo apelante no ano de 2016 – há mais de dois anos da prisão em flagrante do apelante, que indicaria seu suposto envolvimento com o tráfico. É evidente que o lapso temporal entre a conduta pela qual o apelante foi condenado e a mensagem não indicam seu envolvimento inequívoco com atividades criminosas (até porque o conteúdo da mensagem encontrada não indica, necessariamente, a prática de tráfico de drogas, mas tão somente seu envolvimento com o consumo de entorpecentes). Pelo contrário, a inexistência de mensagens contemporâneas à prisão do apelante , com conteúdo relacionado ao tráfico , pesa em seu favor.



    Assim, dá -se provimento ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.



    Procede -se, entretanto, à diminuição em grau mínimo (1/6), considerando os elementos apontados pelo juízo a quo (notadamente, a quantidade e lesividade da droga apreendida), além da existência de uma investigação prévia da polícia civil , indicando que o apelante era suspeito de praticar o delito de tráfico de drogas. 



    Isto porque, apesar da ausência de previsão legal nesse sentido, a quantidade e natureza da droga, aliadas às circunstâncias do fato, são elementos aptos a justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo. É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Dessa forma, a medida que se impõe é o provimento ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu grau mínimo (1/6).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente